Tribunal: STF
Processo: HC 107816
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA FALTA GRAVE. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal entende que, na aferição do pressuposto subjetivo da progressão de regime prisional, pode o juiz da execução usar o exame criminológico como um dos elementos de formação de sua convicção. Isso, é claro, sempre que o magistrado entendê-lo necessário para a verificação do processo de reinserção social do apenado. Precedentes.



    2. No caso, as informações prestadas pelo Juízo das execuções penais dão conta do descumprimento, pelo paciente, das regras do regime prisional aberto. Descumprimento, esse, que a Lei de Execução Penal classifica como falta disciplinar de natureza grave (inciso V do art. 50 da Lei 7.210/84). Pelo que, mesmo restabelecida a decisão favorável à progressão de regime, o paciente não gozaria do benefício do regime aberto. É que a prática superveniente de nova falta grave implica, dentre outras coisas, a regressão de regime prisional, nos exatos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal. 



    3. Habeas corpus prejudicado.